Tribunal: TJES
Processo: 5010417-59.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010417-59.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANGELA MARIA DE SALLES
AGRAVADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 28.02.2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010417-59.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANGELA MARIA DE SALLES

Advogado do(a) AGRAVANTE: FILIPE AUGUSTO DE SOUZA - MG118603
AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado do(a) AGRAVADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha que nos autos do processo nº 5017556-54.2022.8.08.0035, em suma, indeferiu tutela de urgência que pretendia a suspensão de descontos decorrente de empréstimo bancária no benefício previdenciário da agravante.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
[1]
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
[2]

Do exame dos argumentos ventilados pelas partes, assim como dos documentos até então juntados, não encontrei fundamentos suficiente para alterar o entendimento adotado quando do indeferimento do efeito suspensivo, no sentido de não estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência indeferida na origem. Explico.

Prevê a súmula nº 479, do STJ que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Súmula n.

479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012.)

Neste passo, embora a parte agravante sustente que apesar de ter efetuou pagamento de boleto a fim de quitar empréstimo pactuado com o banco agravado, os descontos em seu benefício previdenciário não cessaram, não existem provas mínimas de ato praticado pela instituição financeira.

Apesar da juntada das imagens de conversas com suposto preposto do Banco BMG, do qual resultou a emissão de boleto para pagamento do empréstimo, verifico que não há provas da existência do alegado empréstimo bancário com o agravado.

Além disso, do exame do histórico de crédito do benefício previdenciário da agravante, não se pode concluir que os descontos efetuados no valor de R$ 1.043,93, “consignação empréstimo bancário”, são decorrentes de contrato com o banco agravado, sobretudo porque ausentes provas neste sentido e porque a tese de contestação é justamente a ausência de relação jurídica entre as partes.

Junte-se ao fato de que o boleto apresentado no id 3618159 sequer ostenta qualquer signo do Banco BMG, ao contrário, se apresenta como do Banco Inter.

Apesar da existência de fortes indícios de fraude bancária, no presente caso, em cognição rasa, não há como atribuir ao banco agravado qualquer conduta ou falha na prestação dos seus serviços, especialmente porque, repita-se, ausente provas de relação jurídica pretérita.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

[1]
No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

[2]
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem. De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
2.
Prevê a súmula nº 479, do STJ que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Súmula n.

479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012.).
3.
Neste passo, embora a parte agravante sustente que apesar de ter efetuou pagamento de boleto a fim de quitar empréstimo pactuado com o banco agravado, os descontos em seu benefício previdenciário não cessaram, não existem provas mínimas de ato praticado pela instituição financeira. Apesar da juntada das imagens de conversas com suposto preposto do Banco BMG, do qual resultou a emissão de boleto para pagamento do empréstimo, verifico que não há provas da existência do alegado empréstimo bancário com o agravado.

Além disso, do exame do histórico de crédito do benefício previdenciário da agravante, não se pode concluir que os descontos efetuados no valor de R$ 1.043,93, “consignação empréstimo bancário”, são decorrentes de contrato com o banco agravado, sobretudo porque ausentes provas neste sentido e porque a tese de contestação é justamente a ausência de relação jurídica entre as partes. Junte-se ao fato de que o boleto apresentado no id 3618159 sequer ostenta qualquer signo do Banco BMG, ao contrário, se apresenta como do Banco Inter.
4.
Apesar da existência de fortes indícios de fraude bancária, no presente caso, em cognição rasa, não há como atribuir ao banco agravado qualquer conduta ou falha na prestação dos seus serviços, especialmente porque, repita-se, ausente provas de relação jurídica pretérita.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.